Tribunal: STF
Processo: RE 1269891
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, 195, cabeça e § 5º, e 201 da Constituição Federal e o artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Afirma aplicar-se a forma de cálculo dos benefícios instituída pela Lei nº 9.876/1999 apenas aos segurados já filiados à época da sua entrada em vigência, sustentando violar o equilíbrio financeiro previdenciário a inobservância deste marco temporal. Discorre sobre a ausência de correlação direta entre o valor das contribuições e o valor do benefício. Alude ao marco temporal fixado pelo artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    Trata-se de ação na qual a parte autora postula a revisão de seu benefício para que o período básico de cálculo do seu benefício não seja limitado a 07/1994, aplicando-se os termos do art. 29, inc. I e II da Lei 8.213/91, onde consta: 
    [...]
    A limitação da utilização, no cálculo do benefício, dos salários de contribuição que a parte possua a partir de 07/1994 adveio com a Lei 9.876/99: 
    [...]
    Assim, aplica-se o artigo acima aos segurados que se filiaram até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99, que ocorreu em 26/11/1999, exceto se o art. 29, inc. I e II da lei 8.213/91 for mais favorável, pois este não limita o cálculo a 07/1994, prevendo a utilização dos salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo. 
    A aplicação da referida norma foi objeto do IRDR tema 4/TRF da 4ª Região que definiu a possibilidade aplicação literal do dispositivo legal. Entretanto, tendo sido questionada a aplicação perante o STJ, permaneceram suspensos os processos, tendo sido proferida decisão final pelo Superior Tribunal de Justiça, com publicação em 17/12/2019, nos termos que seguem: 
    Tema repetitivo 999: 
    “Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999).Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.” 
    Assim, tendo em vista tratar-se de decisão proferida pelo STJ, acolho, no mérito, o entendimento exposto, devendo a presente ação ser julgada procedente. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator